Tribunal: TJMT
Processo: 1021624-76.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021624-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), AGUIDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 011.313.821-02 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), EDEVANE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ELTON MORAIS BALDEZ (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HOMICÍDIO QUALIFICADO - CITAÇÃO POR EDITAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO E RISCO DE FUGA - GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA - VIABILIDADE - DEFESA TÉCNICA CONSTITUIDA - CAUTELARES DIVERSAS - ADEQUAÇÃO E SUFICIENCIA - ORDEM CONCEDIDA.

Verificado que após citação por edital e suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, o acusado compareceu aos autos mediante defesa técnica constituída, o qual inclusive apresentou pedidos de revogação da prisão, nova tentativa de citação pessoal, nesse momento, se faz desnecessária, (art. 363, §4º e 396, parágrafo únicos, CPP), de forma que a prisão preventiva decretada tão somente em razão da não localização do paciente não se mostra mais razoável e adequada.

Ordem concedida em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Antônio Silveira Guimaraes Junior e Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimaraes, em favor de
Aguido da Silva
Campos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0001592-29.2007.8.11.0042, cód. 95204.

Sustentam os impetrantes que o paciente denunciado pela prática em tense do art. 121, inc. II e IV c/c Art. 29, ambos do CP, pois, segundo exordial acusatória, no dia 10 de setembro de 2006, por volta das 03h45min, na Rua Santa Rita, Bairro Santa Laura, próximo ao miniestádio, em Cuiabá/MT, Aguido da Silva, utilizando-se de uma arma de fogo fornecida pelo denunciado Elton, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Edevane de Oliveira, provocando-lhe o ferimento, que foi a causa eficiente de sua morte.

Aduzem que na data de 17/09/2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente, ao fundamento da evasão de sua evasão, que se encontrava em local incerto e não sabido, gerando com tal atitude embaraço ao andamento do processo, nos termos do art. 312 do CPP e que mesmo postulado a revogação do ato constritivo, tal pleito foi indeferido, duas vezes.

Nesse contexto, defende inexistir motivos para a decretação custódia cautelar, pois, além de ser desprovida de fundamentação concreta e idônea, carece dos requisitos legais, especialmente porque, ao contrário do que constou na decisão, Aguido da Silva não se encontrava foragido, pois “
na sua ingenuidade, falhou em não fornecer o endereço para que pudesse ser encontrado, mas na época estava sendo ameaçado e teve que sair rápido da cidade”.

Registram ainda que o paciente, além de comparecer aos autos através de causídico para responder a ação penal, possui trabalho, família e residência fixa; portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal é a solução mais apresentável à espécie.

Por tais razões, defendem decreto de prisão preventiva do paciente representa infringência ao princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF. art. 5º, LVII).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas art. 319 do CPP; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 111668971) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 112223998).

O
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (id. 112471972) Procurador de Justiça, é pela
concessão da ordem
requerida para que a prisão preventiva do paciente
seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, o órgão ministerial ofertou denúncia em desfavor de
Aguido Da Silva Campos
, ora paciente, e Elton Morais Baldez, pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 29
, ambos do Código Penal, pois segundo apurado, no dia
10 de setembro de 2006
, por volta das 03h45m, na via pública da Rua Santa Rita, próximo ao miniestádio, Bairro Santa Laura, nesta Capital, os denunciados,
previamente ajustados e com unidade de propósitos, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Edevane de Oliveira
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta na prefacial que:

“O Acusado (Aguido) nutria sentimentos de ciúmes contra a vítima, posto que acreditava que esta teve relacionamento amoroso com sua ex-namorada, de nome Josilaine. Então, no dia dos fatos, a vítima estava no Bar da Verônica, onde também se encontravam sua companheira, Dayane, e a amiga dela, Cláudia.

Após um tempo, por volta das 00h30min, Dayane e Cláudia decidiram ir à uma festa que estava sendo realizada na chácara do “Vidal”, e a vítima permaneceu no bar.

Quando Dayane e Cláudia chegaram na referida festa, se encontraram com os acusados, de modo que no decorrer do evento ouviu-se a seguinte frase de Elton para Águido: “é, se vai ter que fazer o que você me falou se não você vai ter que me pagar uma caixa e se você fizer eu vou ter que te pagar uma caixa”.

Após proferidas essas palavras, o acusado Elton emprestou a arma que trazia consigo para Águido matar a vítima. Na sequência, Águido saiu da festa, avistou a vítima no Bar da Verônica, esperou a mesma sair do estabelecimento, seguiu-a até as proximidades do mini estádio, e quando chegaram no lugar com pouca luminosidade, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo em face da vítima, que tentou fugir correndo em direção à Rua Vasconselos, mas caiu e faleceu.
O acusado Águido empreendeu fuga com o auxílio de Elton, em sua motocicleta”
(id. 111444961).

Oferecida a denúncia em 30/07/2010, a mesma foi recebida em 08/10/2010.

O
acusado Elton, depois de citado, apresentou a resposta à acusação; já o acusado Aguido (paciente),
por não ter sido encontrado e citado por edital, foi declarada a suspensão do curso da ação e do prazo prescricional
, mediante deferimento do pedido de antecipação de provas, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Assim, ao final da instrução processual penal, no dia
17/09/2018
, o juízo primevo
decretou a prisão preventiva
do denunciado Aguido da Silva Campos, com base nos seguintes fundamentos:

“No que tange ao acusado Águido, verifico que após suas declarações perante a autoridade policial o mesmo não foi mais encontrado, o que ocasionou a suspensão do curso da ação.
No entanto, conforme suas
declarações na Delegacia
acerca dos fatos,
o mesmo confessou a autoria
, o que torna presente um dos principais requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal
. E não bastasse isso, o acusado tem conhecimento acerca de seu indiciamento, que posteriormente virou uma ação penal, e que o tornaria responsável por atender aos comandos judiciais. No entanto, empreendeu fuga do distrito da culpa, dificultando a celeridade nos atos processuais
.

Dessa forma, tem-se que a presença de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, por si só, é bastante para a configuração da necessidade da medida extrema,
porquanto a evasão do acusado do distrito da culpa demonstra deliberada intenção em não se submeter à lei penal
, cuja asseguração não deve sofrer entrave, a qual, segundo ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. (...) Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do país, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei penal”.

Sem qualquer incursão no mérito da causa – o que há de ser enfrentado em momento oportuno,
é mister destacar que há indícios de autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado para fins dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) A necessidade da segregação cautelar quando da ocorrência de hipótese como a presente é consagrada pela jurisprudência, conforme emantas a seguir colacionadas, vejamos:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NECESSIDADE E DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - SUSPENSÃO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 30, DO TJMG - ORDEM DENEGADA. 1. A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal - Súmula Criminal nº 30, do TJMG. 2. Ausência de constrangimento ilegal. 3. Mandado de prisão não cumprido.” TJ-MG - Habeas
Corpus: HC 10000130498504000 MG.

(...) Assim,
diante da evasão do acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, gerando com tal atitude embaraço ao andamento do processo, impõe-se o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP
.
Pelas razões acima expostas, DECRETO A PRISÃO preventiva do acusado ÁGUIDO DA SILVA CAMPOS, devendo-se expedir mandado de prisão e encaminhá-lo para os órgãos de captura competentes para cumprimento e incluindo-o no BNMP”
(id. 111444961).

Consta ainda dos autos que na data de 12/01/2021, o magistrado revogou pedido defensivo de revogação desta segregação cautelar ao reforçar que a fuga do distrito da culpa por parte do acusado foi determinante para a sua prisão; em 03/11/2021, a autoridade judiciária indefere novamente outro pedido de revogação, frisando que até a data citada, o acusado, foragido do distrito da culpa, não tinha sido pessoalmente citado para responder esta ação penal.

Nesse esteio, verifica-se que o ato constritivo impugnado considerou o fato de o acusado encontrar-se em local incerto ou não sabido, o que importaria em sua fuga do distrito da culpa e consequente risco do mesmo em se furtar à aplicação da lei penal.

Ocorre que, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça, o
acusado constituiu advogado nos autos
da ação pena n. 0001592-29.2007.8.11.0042, conforme procuração assinada pelo próprio paciente e anexada no id. 56719338 – Pág. 160, dos autos originais.
Com efeito, havendo comparecimento do imputado nos autos, por meio de advogado constituído, o qual inclusive formulou dois pedidos de revogação de prisão preventiva,
a nova tentativa de citação pessoal se mostra dispensável
, nos termos do art. 363, §4º e 396, parágrafo únicos, ambos do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“Art. 363.

O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. §4º Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código”. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Art. 396.

Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). Parágrafo único.

No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído
”.

Nessas circunstâncias, como a ciência quanto à acusação que é imputada a Aguido Da Silva Campos é inequívoca (tanto que a defesa já até apresentou pedidos de revogação preventiva), o feito “
deveria ter prosseguido com a intimação da defesa técnica para apresentação de resposta à acusação
” (parecer ministerial de id. 112471972).

Ademais, conforme ressaltado pelo órgão ministerial “
o paciente chegou a emitir uma CTPS na cidade de Cuiabá no ano de 2018 sem que tenha sido localizado pelo juízo, o que demonstra certa desídia do Judiciário em realizar diligências para localizá-lo e citá-lo pessoalmente, desídia esta que não pode ser imputada ao acusado
” (parecer ministerial de id. 112471972).

Com efeito, em observância à
excepcionalidade da segregação cautelar, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
(prisão preventiva do paciente decretada tão somente em razão da não localização do paciente e a possibilidade, em razão disso, de se furtar à aplicação da lei penal, mas que posteriormente constituiu defesa técnica)
e as condições pessoais favoráveis
, entendo que a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão é providência suficiente e adequada para aplicação da lei penal e para o bom andamento da investigação e de eventual instrução criminal,
nos termos do art. 282 do CPP.

Importante frisar ainda que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido

de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.º c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo a ordem
pretendida para substituir a prisão preventiva de
Aguido da Silva Campos
por medidas

cautelares diversas, com fulcro no art. 319 do CPP, consistentes em:

I) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de manter contato com o outro acusado;

III) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo processante;

IV) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021